Tribunal: TJSP
Processo: 1030047-36.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO.
TARIFA DE CADASTRO – Incidência da Súmula n. 566 do STJ: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira" – Contrato firmado em 16.10.2018, prevendo

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO.
TARIFA DE CADASTRO – Incidência da Súmula n. 566 do STJ: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira" – Contrato firmado em 16.10.2018, prevendo expressamente o encargo – Inexistência de menção a relação contratual anterior – Autor que não aventou nem demonstrou especificamente excesso na importância exigida – Recurso desprovido.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Possibilidade de sua cobrança quando constatada a prestação dos serviços e a sua não onerosidade excessiva – Tese sedimentada no julgamento do REsp n. 1.578.553/SP, pelo rito dos recursos repetitivos – Autor que trouxe documentação demonstrando averbação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo – Inexistência de excesso – Cobrança válida – Recurso desprovido.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Tema igualmente julgado no REsp n. 1.578.553/SP – Inexistência de óbice à cobrança, contanto que comprovada a prestação do serviço e não verificada onerosidade excessiva – Ré que não juntou laudo de avaliação do bem financiado – Manutenção do expurgo desse encargo – Recurso provido.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Impossibilidade da devolução na forma do art. 42, § único, do CDC – Repetição a ser realizada de maneira simples dada a inexistência de má-fé da instituição financeira na cobrança do encargo afastado – Autorizada a compensação com parte correspondente do saldo devedor.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030047-36.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
KLEBSON BEZERRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030047-36.2020.8.26.0002 -Voto no
2
Valor da causa: R$ 13.585,07;
Honorários: 10% sobre o valor da causa;
Apelo sem menção aos honorários.
APELAÇÃO N. 1030047-36.2020.8.26.0002
COMARCA DA CAPITAL FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
APELANTE: KLEBSON BEZERRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
VOTO N. 10.960
AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO.
TARIFA DE CADASTRO Incidência da Súmula n. 566
do STJ: “Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”
Contrato firmado em 16.10.2018, prevendo
expressamente o encargo
Inexistência de menção a
relação contratual anterior Autor que não aventou nem
demonstrou especificamente excesso na importância exigida
Recurso desprovido.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO Possibilidade
de sua cobrança quando constatada a prestação dos serviços
e a sua não onerosidade excessiva Tese sedimentada no
julgamento do REsp n. 1.578.553/SP, pelo rito dos recursos
repetitivos Autor que trouxe documentação demonstrando
averbação da alienação fiduciária no certificado de registro
do veículo Inexistência de excesso Cobrança válida
Recurso desprovido.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM Tema igualmente
julgado no REsp n. 1.578.553/SP Inexistência de óbice à
cobrança, contanto que comprovada a prestação do serviço e
não verificada onerosidade excessiva Ré que não juntou
laudo de avaliação do bem financiado
Manutenção do
expurgo desse encargo Recurso provido.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Impossibilidade da
devolução na forma do art. 42, § único, do CDC

Repetição a ser realizada de maneira simples dada a
inexistência de má-fé da instituição financeira na cobrança
do encargo afastado Autorizada a compensação com parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030047-36.2020.8.26.0002 -Voto no
3
correspondente do saldo devedor.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Klebson Bezerra da Silva propôs ação contra Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S/A, visando à modificação de
cláusulas avençadas em contrato de financiamento de veículo,
especialmente em relação às taxas de juros e tarifas de cadastro, registro
de contrato e avaliação de bem.
O douto Juízo a quo julgou improcedente o pedido e
condenou o vencido a pagar as despesas processuais e os honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
preservada a gratuidade.
O autor apela às fls. 142/146. Aduz que a tarifa de
cadastro repassa ao mutuário custo próprio da atividade bancária.
Alega que as tarifas de cadastro e de registro de contrato foram
cobradas à míngua da prestação do serviço respectivo. Requer a
reforma da r. sentença e a procedência do pedido.
Contrarrazões às fls. 149/161.
É o relatório.
O apelo não prospera em relação às tarifas de cadastro e
de registro de contrato.
A Resolução CMN n. 3.919/2010, que delimita os fatos
geradores atinentes a essa tarifa, estabelece que ela se destina à
“Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de
dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030047-36.2020.8.26.0002 -Voto no
4
conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de crédito ou
de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente”.
De outro lado, a Resolução CMN n. 4.021/2011, no art.
3o, traz que “A cobrança de tarifa pela prestação de serviços prioritários
a pessoas naturais deve observar a lista de serviços, a padronização, as
siglas e os fatos geradores da cobrança estabelecidos na tabela I anexa
a esta Resolução, assim considerados aqueles relacionados a: I

cadastro”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça asseverou, em
sede de recurso repetitivo, que permanece válida a tarifa de cadastro
expressamente tipificada por meio de ato normativo próprio, a qual
pode ser cobrada apenas no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira:
“Com a vigência da resolução CMN n. 3.518/2007, em
30.04.2008,
a
cobrança
de
serviços
bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses
taxativamente
previstas
em
norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação de tarifa de emissão de carnê (TEC) e da
tarifa de abertura de crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada
em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira” (STJ, REsp. n. 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, J. 28.08.2013).
Não bastasse, o Tribunal da Cidadania editou a Súmula n.
566, cujo enunciado preconiza que “Nos contratos bancários posteriores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030047-36.2020.8.26.0002 -Voto no
5
ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30.04.2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre
o consumidor e a instituição financeira”.
Então, à luz da legislação vigente, do verbete da referida
súmula e do que restou decidido em sede de recurso repetitivo, mostra-
se lícita a cobrança de tarifa de cadastro.
No caso em testilha, a cédula de crédito bancário foi
emitida em 16.10.2018 (fl. 35), posteriormente ao advento da
Resolução CMN n. 3.518/2007. Referido instrumento faz expressa
menção ao encargo, estabelecido em R$ 730,00. Outrossim, inexiste
informação quanto a anterior relação negocial entre o consumidor e a
financeira.
Quanto ao valor, não houve impugnação específica, além
do que não se entrevê a alegada abusividade, na medida em que o
próprio recorrente não aponta a tarifa média de mercado divulgada
pelo BACEN.
Mantém-se, pois, a cobrança do encargo, nos termos
pactuados.
No que tange às tarifas de registro de contrato e de
avaliação de bem, o Superior Tribunal de Justiça, também sob o rito dos
recursos repetitivos, estabeleceu, nos termos do art. 1.040 do CPC, as
seguintes teses:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO
DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030047-36.2020.8.26.0002 -Voto no
6
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio
de correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço
a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese
2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva,
a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO” (STJ, REsp n. 1.578.553/SP, Segunda Seção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030047-36.2020.8.26.0002 -Voto no
7
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em
28.11.2018) sem ênfase no original.
Como se percebe, a Corte Superior considera válida a
estipulação desses encargos, excetuando-se as hipóteses de não
contraprestação e de onerosidade excessiva.
Na espécie, o instrumento contratual trazido às fls.
32/35 revela a pactuação das tarifas concernentes a “registro de
contrato” e “avaliação de bem”, definindo-as nos respectivos
montantes de R$ 320,59 e R$ 450,00.
Quanto à primeira, o próprio requerente colacionou, à fl.
26, cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRVL -
, indicando a averbação da alienação fiduciária, demonstrando, assim, a
ocorrência do respectivo fato gerador.
Ressalta-se que o valor da tarifa não foi especificamente
impugnado. Tampouco se entrevê desproporção em confronto com o
montante total do financiamento (R$ 38.990,00, cf. fl. 32).
Logo, o repasse da despesa em questão se mostrou
regular.
Diversa, porém, é a situação da tarifa de avaliação de
bem.
Apesar de o autor ter impugnado expressamente a
realização do serviço, a ré não juntou oportunamente documento capaz
de comprovar a vistoria ou a avaliação do veículo.
Assim, uma vez que a apelada não se desincumbiu do
ônus que lhe cabia quanto à tarifa de avaliação de bem, deixando de
evidenciar a concretização do fato gerador correspondente, impõe-se a
reforma da r. sentença para afastar a cobrança da quantia respectiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030047-36.2020.8.26.0002 -Voto no
8
A restituição do valor despendido a maior no que tange à
tarifa de avaliação de bem deve ser feita de forma simples e não em
dobro, pois não se vislumbra dolo ou má-fé da instituição financeira,
senão cobrança baseada na suposta licitude do quantum expurgado, o
que se enquadra na exceção do “engano justificável”, previsto no §
único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, causa excludente
da repetição em duplicidade.
Na mesma esteira, julgado do Tribunal da Cidadania:
“DIREITO
CIVIL.
COBRANÇA
DE
VALOR
INDEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE
NO CDC. 1.- A jurisprudência das Turmas que
compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido
de que a repetição em dobro do indébito, prevista no
art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a
existência de pagamento indevido quanto a má-fé do
credor. 2.- Agravo Regimental improvido” (STJ - AgRg
no REsp. no 1.199.273-SP - Rel. Min. Sidnei Beneti 3a
Turma Julgado em 9 de agosto de 2011).
Assim, o respectivo montante, a ser restituído de forma
simples, será corrigido monetariamente pela tabela prática deste
Tribunal de Justiça, desde a data do desembolso, e acrescido de juros
de mora de 1% ao mês, a partir da citação, permitindo-se a
compensação com eventual saldo devedor.
Em conclusão, o decisum é reformado em parte,
unicamente em relação à tarifa de avaliação de bem.
O
autor
enfrentará
três
quartos
das
despesas
processuais e a ré, a fração remanescente. Tendo em vista as balizas
dispostas no art. 85, §2o, I a IV, do CPC, fixam-se honorários
advocatícios aos patronos das partes em 10% sobre o valor atualizado
da causa, preservada a gratuidade fruída pelo demandante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030047-36.2020.8.26.0002 -Voto no
9
Considera-se prequestionada a matéria devolvida, com a
ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente
todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora